Tribunal: TCU
Processo: 015.832/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer informações sobre possíveis indícios de fraudes no INSS relacionadas aos descontos realizados por associações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pelo Deputado Federal Evair Vieira de Melo, para que sejam apresentadas informações acerca dos indícios de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social relacionadas a descontos de mensalidades de associações nos proventos dos titulares de benefícios pagos pelo referido instituto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no artigo 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 3o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Evair Vieira de Melo, a cópia da instrução da unidade técnica, acompanhada do Relatório e do Voto que fundamentam este Acórdão; e 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.